Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-59.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000578-59.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KENIO JESUS DE ALMEIDA - CPF: 698.055.041-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DA TROCA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEBITOS DEVEM SER COBRADOS DO ANTIGO MORADOR - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – MERA COBRANÇA NÃO GERA DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

I – Demonstrado que houve a negativa no fornecimento de energia elétrica, bem como que houve negativa na transferência de titularidade sem o pagamento da faturas inadimplidas pelo antigo morador do imóvel, cabe à indenização por danos morais, eis que a dívida de energia elétrica é obrigação propter personam e fica vinculada ao contratante e não ao imóvel, sendo abusiva a conduta da concessionária de condicionar a ligação da energia à quitação de débitos de terceiro.

II - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva.

III - Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça, o dano moral arbitrado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende adequadamente o ressarcimento do dano, e não merece minoração.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais, no 1000578-59.2020.8.11.0002, em tramite na 1a Vara Cível de Várzea Grande /MT, proposto por KENIO JESUS DE ALMEIDA em desfavor do ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que após alguns anos ausente, necessitou retornar ao seu imóvel.

Afirmou que a empresa elétrica se negou a efetuar a troca da titularidade de Unidade Consumidora, sem o pagamento das faturas inadimplidas deixas pelo inquilino residente anteriormente no imóvel.

Com tais considerações requereu tutelar liminar para o restabelecimento do serviço, bem como requereu a condenação da empresa elétrica ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contestação refutando os termos da petição inicial.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos desta AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS para:

I- DETERMINAR que a Requerida realize a mudança de titularidade para o nome do autor, bem como a transferência da dívida para a antiga titular, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na UC n. 6/1977243-3.

II- CONFIRMAR em definitiva a tutela conforme decisão de Id no 27966132.

V- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação aduzindo que; (i) não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos; (ii) que a recorrente cumpriu com as solicitações da parte autora, de modo que está ausente o nexo causal e não há o que se falar em reparação por supostos danos extrapatrimoniais; (iii) Ainda que assim não fosse, a recorrida não produziu qualquer prova dos seus prejuízos morais ou materiais; (iv) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Apresentada contrarrazões, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA S/A, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Obrigação de Fazer e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Liminar, no 1000578-59.2020.8.11.0002, em tramite na 1a Vara Cível De Várzea Grande/MT, proposto por KENIO JESUS DE ALMEIDA em desfavor do ora apelante.

A meu viso, à pretensão recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do caput do art.932 do CPC na medida em que as matérias colocadas a exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Pois bem.

A empresa apelante afirma em seu Recurso que não pode ser imputada ao pagamento de danos morais, tendo em vista procedeu com a solicitação de apelado para trocar a titularidade da unidade consumidora para o seu nome. Entretanto, não comprovou tal afirmação.

Ademais, da analise dos autos, verifico que o restabelecimento da energia, e troca da titularidade da unidade consumidora só foi executada após o deferimento da medida liminar.

Friso que a obrigação decorrente da prestação de serviços de energia elétrica é de natureza pessoal (propter personam), só pode ser exigido do consumidor que usufrui do serviço prestado, não se tratando de obrigação propter rem.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA PELO INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA DE ANTIGO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PESSOAL. ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRG NO ARESP 834.673/SC, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 8.3.2016; AGRG NO RESP 1.320.974/SP, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 18.8.2014. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Discute-se nos autos a responsabilidade pelo pagamento de dívida oriunda de consumo de antigo ocupante do imóvel. A Corte de origem concluiu que o inadimplemento foi, de fato, do anterior ocupante do imóvel, com contas apuradas à época de sua utilização, e não poderia ser exigido do atual proprietário o pagamento de tais valores, por se tratar de obrigação pessoal.

2. Constata-se que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior segundo a qual o inadimplemento pelo serviço de água, de anterior ocupante do imóvel, não pode ser cobrado do proprietário, por não ter dado causa, e ser débito de natureza pessoal. Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ:AgRg no AREsp. 834.673/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.3.2016; AgRg no REsp. 1.320.974/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.8.2014. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 11/05/2016).

Ainda, segue o entendimento do TJMT:

'RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA MATRÍCULA NEGADA - DÉBITOS DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não pode a requerida condicionar a transferência da titularidade da matrícula ao pagamento de débito pendente em nome de terceiro, por se tratar de obrigação propter personam.

2. Na hipótese, a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1033506-66.2020.8.11.0001, RELATORA: VALDECI MORAES SIQUEIRA, JULGADO EM 03/12/2021.)

Desta feita, eventual débito apurado, em decorrência de consumo anterior, deve ser cobrado do morador anterior e não da parte recorrida.

Quanto ao valor do dano moral, para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5o, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo provas de que o apelante tenha sofrido qualquer constrangimento, entendo que o presente recurso deve ser acolhido para afastar a existência do dano moral.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do Recurso de Apelação, e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para extirpar os danos morais, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022